Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-95.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001376-95.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINALDO ROSA - CNPJ: 09.061.141/0001-99 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do d. Relator para prover o recurso de agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA CONTUMACIA – BOA FÉ RECONHECIDA – AFASTADA CONTUMACIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Decisão monocrática mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pela parte reclamada CARGILL AGRICOLA S A em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ela interposto, o qual julgou improvido o recurso mantendo-se a sentença de procedência do pleito inicial prolatada na origem.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte recorrente/reclamada na qual almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de julgar extinto o feito em razão de contumácia, por ausência do autor à sessão de conciliação.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de ser reconhecida a contumácia do autor, ante ao não comparecimento em audiência, e consequentemente que a lide seja julgada improcedente.

Contudo, após a análise dos autos e das provas produzidas, reitero a decisão monocrática proferida, uma vez que o autor demonstrou inequivocamente ter deixado de participar da audiência por estar realizando frete.

Nesse sentido, vê-se a nota fiscal juntada aos autos:

Acontece que a parte promovente, apesar de não ter comparecido na audiência, seguidamente se manifestou nos autos informando o motivo pelo qual ocorreu o seu não comparecimento, bem como requereu a redesignação do ato, demonstrando sua boa fé.

Assim, conforme já mencionado na decisão monocrática, os pedidos da parte Agravante não merecem prosperar, devendo manter a sentença rechaçada pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno da empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado por ela interposto e manteve o julgamento de procedência do pedido inicial prolatado na origem.

Em visita aos autos e as próprias razões recursais, peço vênia para divergir.

Tanto no recurso inominado quanto no agravo interno o fundamento recursal está cingido ao fato de que houve a ausência da parte autora à audiência de conciliação, o que, pelo rito dos juizados especiais, se não comprovado o justo motivo, geraria a extinção do feito, sem resolução do mérito.

O d. Relator considerou que a parte apresentou justificativa hábil para afastar a penalidade do art. 51, I, da Lei n. 9.099/1995.

No entanto, entendo que assiste razão ao agravante por duas facetas. Uma, o juízo
a quo
não apreciou tal questão, não obstante tenha sido pugnada a extinção no termo de audiência e nos embargos de declaração, o que atrai uma nulidade do pronunciamento; Duas, se acolhida a justificativa, o caminho seria a redesignação, caso contrário estar-se-ia suprimindo um ato característico dos juizados especiais, que o próprio legislador outorgou a máxima importância, com o intuito de imprimir os princípios que grassam esse sistema. Inclusive, quando juntada a justificativa no primeiro grau, a parte autora/agravada
requereu a redesignação do ato
e não foi apreciado, como se disse.

Por isso, diante do regramento próprio, a ausência de apreciação do pedido e a fim de evitar supressão de instância, é o caso de devolver os autos à origem para o regular processamento.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do d. Relator para prover o recurso de agravo interno, desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o prosseguimento, inclusive com a apreciação da justificativa apresentada pela parte autora a respeito da ausência à audiência de conciliação.

Por alteração do resultado, deixo de condenar a parte agravante em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024